Tribunal: TJDFT
Processo: 0751544-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0751544-43.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GUILHERME LOPES SIMAS AGRAVADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pelo impetrante, GUILHERME LOPES SIMAS, contra a r. decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 24a Vara Cível de Brasília que, nos autos do mandado de segurança no 0762104-41.2025.8.07.0001 impetrado em face de CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS - CEBRASPE, indeferiu o pedido de liminar objetivando determinar à impetrada, ora agravada, “para que conceda, no certame regido pelo Edital n. 1 - Vestibular 2026, sala individual, ledor e o tempo adicional de uma hora para realizar as provas marcadas para os dias 22.11.2025 e 23.11.2025”. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos (ID 257349426 dos autos originários), in verbis: Cuida-se de mandado de segurança impetrado por GUILHERME LOPES SIMAS em face de CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE. Alega o impetrante, em breve síntese, que, conquanto solicitada inscrição com atendimento especial, a fim de obter tempo adicional, ledor e sala especial para a realização de Vestibular/UnB, haja vista sua condição de Dislexia e Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade, a autoridade coatora procedeu ao indeferimento, sob fundamento de descompasso com os critérios exigidos para pleitear o indigitado beneplácito. Pugna, em sede liminar, pela determinação à requerida para que conceda, no certame regido pelo Edital n. 1 - Vestibular 2026, sala individual, ledor e o tempo adicional de uma hora para realizar as provas marcadas para os dias 22.11.2025 e 23.11.2025, conferindo à decisão força de mandado. É o relatório. A banca examinadora ré atua como delegatária do Poder Público, pois operacionaliza concurso público organizado por Fundação pertencente à União, de modo que os seus atos são verdadeiros atos administrativos. Ao Poder Judiciário não cabe intervir no mérito administrativo, sendo-lhe vedado se imiscuir em questões sujeitas à discricionariedade do administrador, exceto se demonstrada ilegalidade no proceder da Administração Pública. Ocorre que não há ilegalidade na conduta do CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE. Pelo princípio da vinculação ao edital que rege o concurso público, o edital é a lei do concurso e as regras nele expostas regulam como devem ser decididas as controvérsias no decorrer do certame. Foi expressamente previsto, no EDITAL No 1 – VESTIBULAR 2026, DE 5 DE AGOSTO DE 2025 (ID 257283315) o que segue quanto à concessão de tempo adicional para a realização das provas: 3.7.2 A pessoa candidata/treineira com deficiência que necessitar de tempo adicional para a realização das provas deverá, conforme o prazo descrito no subitem 3.7.13 deste edital: a) assinalar, no sistema eletrônico de inscrição, a opção correspondente à solicitação de tempo adicional para realização das provas; eb) enviar, via upload, a imagem legível de laudo médico ou de laudo caracterizador de deficiência que atenda ao disposto na alínea “b” do subitem 3.7.1 e no subitem 3.7.1.1 deste edital, se for o caso, e que contenha a justificativa para a realização das supracitadas provas com tempo adicional Ou seja, a concessão de tempo adicional de prova somente era/é devida ao candidato que comprove ter alguma deficiência. No caso dos autos, o autor apresentou apenas laudo médico de que é diagnosticado com Dislexia (CID-10 R48.0) e Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (CID10: F90.0) (ID 256258342) a justificar o seu pleito. Porém, a Dislexia e o Transtorno do Deficit de Atenção com Hiperatividade não se enquadra como deficiência nos termos da legislação de regência. Nesta senda, observe-se que a Lei no 14.254, de 30 de novembro de 2021, que dispõe sobre o acompanhamento integral para educandos com dislexia ou Transtorno do Deficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH) ou outro transtorno de aprendizagem, assim não classificou essas condições. Não bastasse, os laudos clínicos apresentados pelo autor (IDs 257283316, 257283317 e 257283318) atestam, em suma, que ele “deverá permanecer em um ambiente tranquilo, ter um ledor e o tempo extendido de prova", sem, todavia, detalhar qual teste cientificamente reconhecido teria sido aplicado ao autor, especificamente, para que a médica assistente chegasse à recomendação de que o paciente necessitaria desse exato tempo adicional nas provas. Trata-se, portanto, de laudo genérico e que, diante das peculiaridades do caso, necessitará de exame pericial, ou seja, far-se-á indispensável a ampla defesa e o contraditório, o que afasta a concessão liminar. Cumpre salientar, nesse sentido, que o Supremo Tribunal Federal já teve oportunidade de se manifestar no sentido de que o TDAH não tem o condão de caracterizar seu portador como pessoa com deficiência para fins de concursos públicos, porquanto ausente legislação específica nesse sentido (Mandado de Segurança n.o 34414, Relator, Ministro Dias Toffoli, decisão publicada no DJE em 16/12/2016). Dessa forma, resta afastada qualquer ilegalidade no proceder da Banca Examinadora, que, fundamentadamente, indeferiu o pedido do autor porque "o tempo adicional é deferido apenas para candidatos com deficiência, com isso a dislexia não se enquadra como deficiência” (ID 257283322). Destarte, a circunstância do caso da lide é clara: (i) o edital é a lei que rege o concurso; (ii) o edital previa tempo adicional apenas para candidatos com deficiência e (iii) TDAH e Dislexia não são considerados deficiência para fins de concurso. A eventual concessão do tempo extraordinário aos candidatos para os quais o edital não previu tal benesse acarretaria a inobservância das regras editalícias, implicaria prejuízo aos candidatos com deficiência, prejuízo aos candidatos sem deficiência, e seria efetiva ofensa ao princípio constitucional da isonomia, base de todo concurso público. Assim, mostrou-se imperiosa a negativa administrativa do tempo adicional solicitado, por ser o ato vinculado aos motivos acima expostos, a qual não comporta revisão judicial, ante a impossibilidade de revisão do mérito administrativo. Quanto ao que foi afirmado acima, impende destacar que o Supremo Tribunal Federal pacificou a questão em julgamento realizado em 23/04/2015, com repercussão geral no Recurso Extraordinário no 632.853. “Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Concurso público. Correção de prova. Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. 3. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Precedentes. 4. Recurso extraordinário provido.” (RE 632853, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/04/2015). Embora o citado RE tenha abordado o gabarito oficial de concursos públicos, a ratio decidendi do mencionado julgado da Corte Suprema se aplica ao caso dos autos, uma vez que ela expõe a necessidade de observância do princípio da separação dos poderes, e da própria reserva de administração, no sentido de que o judiciário não pode rever o mérito administrativo de decisões proferidas no âmbito de concursos públicos. Dessa forma, a atuação do Poder Judiciário é restrita, e não pode substituir a banca examinadora nos critérios de avaliação dos candidatos, ressalvada a hipótese de ato evidentemente ilegal no certame, de molde que revela-se irrazoável enquadrar o TDAH e a Dislexia como deficiência, ao invés de doença, pois tal expertise cabe à ciência médica e não à ciência jurídica. Inclinado nestas razões, INDEFIRO A LIMINAR. De maneira complementar, INTIME-SE a parte autora com o fito de apresentar, no prazo de 15 (quinze) dias, NOVA PETIÇÃO INICIAL, sob rito comum, consubstanciada em ação de obrigação de fazer, sob pena de indeferimento da petição inicial, considerando a inadequação da via estreita do mandado de segurança perante a necessidade de incursão probatória especializada. Em suas razões recursais (ID 78670382), o agravante busca a reforma da decisão que negou o atendimento especializado sob o argumento de que o Judiciário não deveria intervir no mérito administrativo, e de que Dislexia/TDAH não se enquadrariam como deficiências, conforme a Lei no 14.254/2021. Sustenta que a decisão recorrida ignorou a legislação inclusiva e incorreu em ilegalidade ao aplicar o edital de forma restritiva. Aduz que o indeferimento do tempo adicional viola princípios constitucionais como a isonomia, a razoabilidade e a acessibilidade, e que a intervenção judicial, neste caso, não configura usurpação do mérito administrativo, mas sim discussão acerca da ilegalidade do ato que nega adaptações a quem delas necessita. Alega que, embora a Lei no 14.254/2021 preveja o acompanhamento integral para educandos com Dislexia ou TDAH, sem classificá-los como "deficiência," tais condições geram impedimentos e barreiras que restringem a participação plena em igualdade de condições, bem como que os laudos médicos apresentados não são "genéricos", mas atestam o diagnóstico preciso e a necessidade de tempo estendido de prova, sala individual, ledor e copista, recomendando o atendimento especializado. Cita julgados do excelso STF no sentido de permitirem o controle judicial do ato administrativo em concursos públicos para garantir direitos fundamentais, impedindo que a banca examinadora substitua o Poder Judiciário na análise dos critérios de elegibilidade e adaptação. Requer, liminarmente, a antecipação da tutela recursal, para que seja determinada à agravada a concessão imediata do atendimento especializado no certame Vestibular 2026, incluindo: tempo adicional de 1 (uma) hora, sala individual, ledor e copista para a realização das provas marcadas para os dias 22.11.2025 e 23.11.2025, conferindo à decisão força de mandado para pronto cumprimento, arguindo que a urgência se justifica pela iminência da realização das provas. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a decisão agravada, confirmando-se a tutela recursal. Preparo recolhido (ID 78671546). É o relatório. Decido. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento previsto no art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, condiciona-se à presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano grave, de difícil/impossível reparação ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 e art. 995, parágrafo único, ambos do CPC). Também é indispensável a demonstração do perigo da demora como pressuposto à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal, ao agravo de instrumento. Analisando-se a narrativa fática e os elementos probatórios que amparam a pretensão recursal, verifica-se que não se encontram presentes os requisitos constitutivos para a concessão dos efeitos da tutela antecipada recursal. Do exame perfunctório dos autos de origem, verifica-se que o ora agravante impetrou mandado de segurança (processo no 0762104-41.2025.8.07.0001) contra o ato da DIRETORA GERAL DO CEBRASPE, objetivando a concessão de atendimento especializado no Vestibular UnB 2026. Por possuir diagnóstico de Dislexia (CID R48.0) e TDAH (CID F90.0), pleiteou, em sede liminar, tempo adicional de 1 (uma) hora, ledor e sala individual para as provas, devido ao indeferimento da banca. O Juízo de origem indeferiu o pleito liminar, sob o fundamento de que Dislexia e TDAH não se enquadram como deficiência para fins concursais, sendo que a decisão agravada considerou, ainda, a inadequação da via eleita ante a necessidade de incursão probatória especializada. Em sede de cognição sumária, própria à análise do pleito antecipatório, afigura-se ausente o requisito da probabilidade do direito do agravante, conforme acertadamente asseverado na decisão agravada. Inicialmente, deve-se observar que o remédio constitucional escolhido, mandado de segurança, prevê que será adotado para a defesa do direito líquido e certo contra ato praticado por autoridade pública não amparável por habeas corpus ou habeas data, nos termos do art. 1o da Lei no 12.016/2009[1]. O pedido liminar, possível no procedimento especial do mandado de segurança, exige a demonstração, desde o início, do direito líquido e certo e dos elementos de prova suficientes e necessários a respeito da violação da esfera jurídica do impetrante, consoante o art. 7o, III, da referida lei[2]. No caso em comento, não se vislumbra, ao menos nesta fase inicial, o direito líquido e certo afirmado. Vejamos. Isso porque, no caso dos autos, é possível perceber que o direito suscitado deve estar amparado no Edital, regulador do certame, bem como nos Princípios da Isonomia, Igualdade, Impessoalidade e vedação a privilégios, critérios exigidos a todos os candidatos para participação no vestibular da UnB 2026. Nessa análise superficial, admitida para o momento, há de se prestigiar as normas editalícias e o pronunciamento da banca competente diante da ausência de “manifesta/flagrante ilegalidade”, ou configuração de ato ilegal, arbitrário e leviano, apesar das alegações do impetrante recorrente. A garantia da realização das provas está condicionada ao efetivo cumprimento das regras impessoais e previamente definidas no Edital. Desatendidos os requisitos, não há como amparar uma ou algumas partes interessadas em detrimento das regras previamente conhecidas e aceitas. Sabe-se que o edital de certame público vincula não apenas a Administração Pública como todos os candidatos, de modo que não deve o Poder Judiciário intervir nos critérios utilizados para a seleção pública, devendo se limitar ao exame da legalidade e razoabilidade, não se podendo cogitar de tratamento diferenciado aos concorrentes, sob pena de violar o princípio da isonomia e impessoalidade. Nessa análise de cognição sumária, admitida para o momento, à luz dos Princípios da Vinculação ao Edital, Isonomia, Impessoalidade, Eficiência, inexiste qualquer demonstração mínima de ato ilegal ou abusivo praticado pela ora agravada ou qualquer conduta afrontosa ao ordenamento jurídico, como suscitado, mas, por outro lado, que teria havido atuação regular da Banca Examinadora em cumprimento às regras do Edital, ao indeferir administrativamente o pleito do impetrante ora agravante. Com efeito, a atuação da banca examinadora CEBRASPE, na qualidade de delegatária do Poder Público, é regida pelo Princípio da Vinculação ao Edital, sendo o EDITAL No 1 – VESTIBULAR 2026 (ID 257283315 dos autos originários) a norma reguladora do certame. O subitem 3.7.2 do citado instrumento convocatório é taxativo ao prever que a concessão de tempo adicional de prova é devida somente ao candidato que comprove ter alguma deficiência. Enfim, considerando-se que o que se busca, efetivamente, é questionar as regras do Edital, alterar essas regras para prestigiar o ora agravante implica indevida intervenção judicial no exame dos critérios do próprio Edital, além de afronta aos Princípios Constitucionais da Isonomia, Igualdade, Imparcialidade e Devido Processo Legal, o que é inadmitido pela jurisprudência consolidada. Isso porque, em regra, em atenção ao Tema 485 STF em sede de Repercussão Geral, não cabe ao Poder Judiciário reexaminar a conveniência e a oportunidade dos critérios e exigências editalícias da Banca Examinadora – Administração. Deveras, o campo de interferência do Poder Judiciário em matéria de certames públicos é bastante limitado, não podendo interferir se não verificar a presença de ilegalidade. Sobre o tema, diante da necessidade de observância das regras do Edital, transcrevo julgados: DIREITO ADMINISTRATIVO. ELEIÇÃO PARA CONSELHEIRO TUTELAR. INDEFERIMENTO DA CANDIDATURA. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS NO PRAZO ESTABELECIDO PELO EDITAL. 1 - Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão de declaratória de permanência da autora em processo seletivo para conselheiro tutelar. Recurso da autora visa à procedência dos pedidos iniciais. 2 - Princípio da Vinculação ao Edital. O edital é lei entre as partes, vinculando a Administração e os candidatos que a ele se submetem, de forma que a não observância do prazo para a juntada de documentos necessários à etapa do concurso enseja a sua exclusão do certame. 3 - Indeferimento da candidatura. É fato informado pela própria autora que não entregou os documentos exigidos dentro do prazo fixado no edital, de forma que foi indeferida a sua candidatura. Estabelecendo o edital um prazo certo para a apresentação de documentos, este deve ser respeitado pelos candidatos, que não terão oportunidades posteriores para prática do ato sob pena de violação ao princípio da isonomia. Não há demonstração de que o sistema ficou inoperante ou apresentou falhas que pudessem inviabilizar a juntada dos documentos, ou, ainda, de qualquer irregularidade dos atos da banca examinadora. Não há, portanto, nulidade no ato que indeferiu a candidatura da autora por ausência de apresentação de documentos. Ademais, verifica-se que a eleição para o Conselho Tutelar já ocorreu, de forma que eventual provimento jurisdicional favorável às partes não surtiria efeito prático. Sentença que se confirma pelos próprios fundamentos. 4 - Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% do valor da causa pelos recorrentes vencidos, cuja exigibilidade resta suspensa em face da gratuidade de justiça concedida. (Acórdão 1247146, 07389210620198070016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 24/4/2020, publicado no DJE: 8/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONCURSO PÚBLICO. PROVIMENTO DE CARGOS. SISTEMA DE COTAS RACIAIS. NEGROS E PARDOS. AUTODECLARAÇÃO. RESULTADO DA VERIFICAÇÃO DA CONDIÇÃO DE COTISTA. INAPTIDÃO DA CANDIDATA. ELIMINAÇÃO DO CONCURSO. AFERIÇÃO DO FENÓTIPO. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. PROVA PERICIAL. DESNECESSÁRIA. CABELO TRATADO QUIMICAMENTE. ORIGEM CRESPO. IRRELEVANTE. DECISÃO ADMINISTRATIVA INALTERADA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA IMPESSOALIDADE, ISONOMIA E VINCULAÇÃO AO EDITAL. REJEITADA. FENOTIPO AUSENTE. FISIONOMIA INCOMPATÍVEL. MÉRITO ADMINISTRATIVO. 1. O julgamento antecipado da lide não constitui cerceamento de defesa quando a matéria é exclusivamente de direito ou quando, sendo de direito e de fato, não há necessidade de dilação probatória para a solução da lide, conforme estabelece o artigo 355, inciso I do CPC. 2. Desnecessária perícia técnica para aferir se o cabelo da candidata é tratado quimicamente e, portanto, originalmente considerado crespo, se tal situação, por si só, é incapaz de reverter o parecer administrativo de ausência de fenótipo negro/pardo, a ponto de torná-lo ilegal. 3. Cabe ao autor a comprovação de fato constitutivo de seu direito, consoante art. 373 do Código de Processo Civil. Não possuindo a autora características fenotípicas de pessoas negras que poderiam servir, ao longo de sua vida, como obstáculo de inclusão social, colocando-a à margem da sociedade, não há que se falar em cerceamento de defesa. 4. O critério estabelecido pela Lei no 12.990/2014 (autodeclaração) não é o único critério considerado pela banca examinadora para aferição de candidato cotista, pois o edital, de forma expressa, estabeleceu que o processo de verificação de um candidato negro/pardo seria baseado em características fenotípicas, ou seja, características de indivíduos que são socialmente tratados como negros possuindo, assim, além de coloração escura na pele, nariz, boca, dentes, cabelo, crânio, face, dentre outros fenótipos que evidenciam a afrodescendência. 5. Dessa forma, para se valer do benefício legal não basta a candidata se autodeclarar negra ou parda, ela tem que parecer negra/parda, vivenciar essa autodeclaração, e não foi este o contexto delineado nos autos, pois a recorrente, além de se apresentar socialmente com os cabelos lisos, em que pese alegar serem crespos tratados quimicamente, possui, visualmente, traços finos em sua face, como nariz, boca e face (id. 10304459, p. 12), traços fisionômicos que a excluem do regime de cotas. 5.1 Logo, os argumentos tecidos pela apelante para o fim de sustentar violação ao princípio da impessoalidade, isonomia e vinculação ao edital não se viabilizam, e isso porque, sob o aspecto da legalidade e legitimidade do ato administrativo, a desclassificação da candidata está pautada no edital do certame e na norma regente à espécie. 6. O controle jurisdicional da atividade administrativa, ainda que encontre guarida no texto constitucional, está jungido a aspectos de legalidade, não circunscritos, portanto, salvo excepcionalíssimas hipóteses, à análise do mérito do ato administrativo. 6.1 Daí porque não se afigura legítima e, desse modo, passível de acolhimento, a pretensão da apelante em obter decisão judicial que a autorize a classificação específica no concurso público, quando não preenchidos os requisitos previstos no edital para a categoria objeto da reserva de vagas, conforme avaliação da banca examinadora. 7. Constatado que a inaptidão da apelante para fins de concorrência às vagas destinadas a cotas raciais foi avaliada pela comissão de forma unânime, considerando o fenótipo do candidato, não se vislumbrando qualquer nulidade na aferição, a improcedência do pedido é medida que se impõe. 8. Preliminares rejeitadas. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1204754, 07308032320188070001, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 25/9/2019, publicado no PJe: 3/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. DISPONIBILIZAÇÃO DE FOLHA DE RESPOSTAS FORA DO PRAZO PREVISTO NO EDITAL. METODOLOGIA DE CÁLCULO DAS NOTAS. 1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente os pedidos de produção antecipada de prova e de condenação de banca examinadora para divulgar, após o prazo previsto no edital, nota de candidata eliminada em certame público e para publicar os critérios utilizados para a correção da prova. 2. Para a obtenção de prova documental mediante procedimento de justificação (previsto no art. 381, §5o, do CPC), exige-se a exposição precisa dos fatos relacionados com a prova requerida, assim como a indicação da utilidade/finalidade específica que se pretende conferir a ela. 3. A concessão de prova antecipada não é impositiva, podendo o juiz indeferir o pleito a partir da avaliação da intenção da requerente, se concluir pela desnecessidade de sua produção (pela ausência de perigo de dano). 4. Segundo o consagrado aforismo jurídico "o edital é a lei do concurso público" e seus termos vinculam, reciprocamente, a banca examinadora e os candidatos, estabelecendo as regras que irão reger o certame. Estas disposições (editalícias) se inserem no âmbito do poder discricionário da Administração e somente poderão ser afastadas pelo Poder Judiciário quando haja comprovada ilegalidade ou inconstitucionalidade nos juízos de conveniência e oportunidade. 5. Se a candidata não traz aos autos qualquer indício de que seus resultados não foram disponibilizados no prazo legal - o que nitidamente ofenderia ao princípio da publicidade - e não demonstra (ainda que de forma indiciária) o cometimento de quaisquer ilegalidades ou arbitrariedades na realização do certame, há de ser mantido o indeferimento do pedido de entrega extemporânea de cópia da folha de respostas, sob pena de conceder à candidata tratamento diferenciado e privilegiado em relação aos demais candidatos, esvaziando, por completo, o conteúdo do edital, que veda expressamente a disponibilização da folha de resposta dos candidatos após o prazo fixado para tanto. 6. A publicação exclusiva e extemporânea da nota obtida pela candidata, fora das condições estipuladas no edital, representa, uma vez mais, evidente violação ao princípio da isonomia, da vinculação ao edital, da impessoalidade e da legalidade, que norteiam o agir da banca examinadora. 7. Apelação conhecida e não provida. (Acórdão 1143909, 07384734920178070001, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 5/12/2018, publicado no DJE: 19/12/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Na hipótese, “prima facie”, repisa-se que não transparece qualquer atuação em “manifesta/flagrante ilegalidade”, ou configuração de ato ilegal, arbitrário e leviano por parte da instituição agravada a justificar, liminarmente, o reexame de sua correção pelo Poder Judiciário. Nesse diapasão, o argumento central do Juízo de origem mantém-se hígido: a Dislexia e o Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH) não se enquadram como deficiência nos termos da legislação de regência para fins de concursos públicos e vestibulares. Embora a Lei no 14.254/2021 discipline o acompanhamento integral para educandos com TDAH ou Dislexia, ela não classificou tais condições como deficiência. Esta interpretação encontra respaldo em precedente do Supremo Tribunal Federal, que, ao analisar o Mandado de Segurança n.o 34414 (Rel. Min. Dias Toffoli, publ. em 16/12/2016), já se manifestou no sentido de que o TDAH não caracteriza seu portador como pessoa com deficiência para fins concursais, na ausência de legislação específica. Ademais, a pretensão recursal esbarra na vedação de o Poder Judiciário intervir no mérito administrativo, como explanado alhures, mormente para substituir a banca examinadora na avaliação de critérios técnicos. A atuação judicial limita-se ao controle de estrita legalidade, e, no caso em tela, o indeferimento administrativo (ID 257283322 dos autos principais) mostrou-se fundamentado nas regras editalícias e na ausência de amparo legal para a equiparação automática das condições do agravante à deficiência. A ratio decidendi do julgamento em sede de repercussão geral no Recurso Extraordinário no 632.853 (Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 23/04/2015) confirma que não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora em critérios de avaliação. Por fim, o não preenchimento da probabilidade do direito também deriva da insuficiência probatória da documentação anexada, conforme bem pontuado em primeira instância. Nesse sentido, não se vislumbra desacerto do Juízo de piso ao considerar genéricos os laudos clínicos apresentados pelo ora agravante (IDs 257283316, 257283317 e 257283318 dos autos originários) no sentido da necessidade de ledor e tempo estendido de prova. De fato, a ausência de detalhamento sobre qual teste cientificamente reconhecido teria sido aplicado, a fim de subsidiar a recomendação de tempo adicional, impõe a necessidade de incursão probatória especializada, sendo que a via estreita do mandado de segurança é inadequada para tal dilação probatória, e a carência de prova pré-constituída e detalhada da condição clínica e da necessidade específica afasta a evidência do direito invocado, inviabilizando a concessão da tutela antecipada recursal. Dessa forma, inexistindo demonstração cabal da probabilidade do direito, mister é a manutenção da decisão que indeferiu a liminar. Destarte, em exame de cognição rasa, compreendo que sem a demonstração manifesta de ilegalidade, de erro grosseiro ou de evidente afronta ao edital, não pode o Poder Judiciário imiscuir-se nos critérios avaliativos da banca examinadora. Na esteira desse entendimento, destaca-se, ainda, o seguinte julgado deste e. Tribunal de Justiça: DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGO DE PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA, DA CARREIRA MAGISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL. ELIMINAÇÃO DO CERTAME. VAGAS DESTINADAS À PORTADORES DE DEFICIÊNCIA. AVALIAÇÃO BIOPSICOSSOCIAL. CRITÉRIO OBJETIVO. AUSÊNCIA DE DEFICIÊNCIA INCAPACITANTE, COM REDUÇÃO EFETIVA E ACENTUADA DA CAPACIDADE DE INTEGRAÇÃO SOCIAL. WRIT NÃO ACOLHIDO. (...) 2. Correta a eliminação de candidato do certame quando não ultrapassar os requisitos objetivos concernentes à etapa relativa à avaliação biopsicossocial, a qual visa qualificar a deficiência do candidato, competindo à equipe multiprofissional emitir parecer observando o enquadramento ou do caso concreto aos preceitos editalícios. 3. O laudo médico apresentado pela impetrante, bem como os demais documentos juntados aos autos, denotando visão monocular, não são suficientes para invalidar o ato administrativo que indeferiu sua permanência no certame na condição de pessoa com deficiência, considerando que a decisão da banca de avaliação goza de presunção de legitimidade, que somente pode ser elidida por prova contundente em sentido contrário, o que não é o caso dos autos. (...) 5. Ordem denegada. (Acórdão 1724955, 07135574120238070000, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 3/7/2023, publicado no DJE: 14/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Sob esse prisma, tem-se como não materializada a probabilidade do direito invocado pelo agravante, sendo que a análise do perigo de dano resta prejudicada quando não constatada a referida probabilidade do direito. Registre-se, por fim, que a análise nessa sede de cognição sumária não impede que a decisão de mérito, após o contraditório, dê solução diversa à luz do acervo e aprofundamento, se o caso. Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL, mantendo-se a decisão recorrida. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Intime-se a agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Brasília/DF, 19 de novembro de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 1o Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. [2] Art. 7o Ao despachar a inicial, o juiz ordenará: III - que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica.